Tribunal: TJES
Processo: 5015249-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOTIM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE SANÇÃO COLETIVA. INSUBSISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO DE LESÕES. IMAGENS NÃO REQUERIDAS PELA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta grave apurada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD n. 353/2024), em razão de participação do recorrente em tumulto e tentativa de motim ocorridos no interior de unidade prisional. A defesa alega nulidade por ausência de enfrentamento das teses e por suposta sanção coletiva, bem como pleiteia a absolvição do agravante por insuficiência de provas, sustentando ausência de individualização de conduta, inexistência de lesões corporais e não apresentação das imagens do circuito interno. Subsidiariamente, requer a aplicação de sanção mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e por configurar sanção coletiva; (ii) estabelecer se houve efetiva individualização da conduta do agravante no episódio de motim; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial com lesões corporais e de imagens do circuito interno compromete a validade da decisão que reconheceu a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que exponha fundamentos suficientes à formação de seu convencimento (STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024).

4. A decisão não impõe sanção coletiva, pois houve identificação individualizada dos presos que participaram do motim, com base em depoimentos consistentes e harmônicos de vários servidores penitenciários presentes no local.

5. A ausência de lesões corporais constatadas em exame pericial não afasta a configuração da falta grave, uma vez que a participação em motim não exige resultado lesivo para sua caracterização (LEP, art. 50, I).

6. A não juntada de imagens do circuito interno não compromete a prova, pois a defesa do agravante não requereu formalmente tal diligência, e os depoimentos testemunhais colhidos no PAD se mostraram suficientes e convergentes para comprovar a falta grave.

7. O conjunto probatório, lastreado em declarações detalhadas e convergentes dos servidores, confere credibilidade ao reconhecimento da falta grave, tornando adequada a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame de todas as teses defensivas não implica nulidade se a decisão apresenta fundamentação suficiente.

2. A individualização da conduta no PAD, corroborada por prova testemunhal, afasta a alegação de sanção coletiva.

3. A configuração de falta grave por participação em motim não exige a comprovação de lesões corporais.

4. A ausência de imagens de videomonitoramento não invalida a decisão quando a defesa não requereu sua juntada e há prova testemunhal robusta.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5001062-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015249-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOTIM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE SANÇÃO COLETIVA. INSUBSISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO DE LESÕES. IMAGENS NÃO REQUERIDAS PELA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta grave apurada em Processo Administrativo Disciplinar (PAD n. 353/2024), em razão de participação do recorrente em tumulto e tentativa de motim ocorridos no interior de unidade prisional. A defesa alega nulidade por ausência de enfrentamento das teses e por suposta sanção coletiva, bem como pleiteia a absolvição do agravante por insuficiência de provas, sustentando ausência de individualização de conduta, inexistência de lesões corporais e não apresentação das imagens do circuito interno. Subsidiariamente, requer a aplicação de sanção mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e por configurar sanção coletiva; (ii) estabelecer se houve efetiva individualização da conduta do agravante no episódio de motim; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial com lesões corporais e de imagens do circuito interno compromete a validade da decisão que reconheceu a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que exponha fundamentos suficientes à formação de seu convencimento (STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024).

4. A decisão não impõe sanção coletiva, pois houve identificação individualizada dos presos que participaram do motim, com base em depoimentos consistentes e harmônicos de vários servidores penitenciários presentes no local.

5. A ausência de lesões corporais constatadas em exame pericial não afasta a configuração da falta grave, uma vez que a participação em motim não exige resultado lesivo para sua caracterização (LEP, art. 50, I).

6. A não juntada de imagens do circuito interno não compromete a prova, pois a defesa do agravante não requereu formalmente tal diligência, e os depoimentos testemunhais colhidos no PAD se mostraram suficientes e convergentes para comprovar a falta grave.

7. O conjunto probatório, lastreado em declarações detalhadas e convergentes dos servidores, confere credibilidade ao reconhecimento da falta grave, tornando adequada a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame de todas as teses defensivas não implica nulidade se a decisão apresenta fundamentação suficiente.

2. A individualização da conduta no PAD, corroborada por prova testemunhal, afasta a alegação de sanção coletiva.

3. A configuração de falta grave por participação em motim não exige a comprovação de lesões corporais.

4. A ausência de imagens de videomonitoramento não invalida a decisão quando a defesa não requereu sua juntada e há prova testemunhal robusta.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 199919/SP, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 21.02.2024; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5001062-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO PEDRO GONÇALVES RODRIGUES
em face de decisão proferida pela Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000418-91.2023.8.08.0035, homologou a ocorrência de falta grave, apurada no PAD n. 353/2024.

A Defesa aponta a nulidade do decisum impugnado, em razão da ausência de enfrentamento das teses defensivas e pela impossibilidade de sanção coletiva.

Pretende, também, a reforma da decisão para afastar a falta grave, em virtude da insuficiência de provas. Tal fragilidade decorre da ausência de elementos que individualizem a conduta do agravante, da não constatação de lesões corporais em laudo pericial e da omissão da Administração em anexar as imagens do circuito interno, o que, consequentemente, levaria à absolvição do reeducando. Subsidiariamente, objetiva a aplicação de sanção mais branda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO PEDRO GONÇALVES RODRIGUES
em face de decisão proferida pela Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000418-91.2023.8.08.0035, homologou a ocorrência de falta grave, apurada no PAD n. 353/2024.

A Defesa aponta a nulidade do decisum impugnado, em razão da ausência de enfrentamento das teses defensivas e pela impossibilidade de sanção coletiva.

Pretende, também, a reforma da decisão para afastar a falta grave, em virtude da insuficiência de provas. Tal fragilidade decorre da ausência de elementos que individualizem a conduta do agravante, da não constatação de lesões corporais em laudo pericial e da omissão da Administração em anexar as imagens do circuito interno, o que, consequentemente, levaria à absolvição do reeducando. Subsidiariamente, objetiva a aplicação de sanção mais branda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

Sem maiores delongas, agiu com acerto a magistrada de origem.

Importante destacar que as nulidades apontadas pela defesa como preliminares, referem-se ao mérito do recurso, razão pela as respectivas análises serão realizadas com as demais teses defensivas.

Dito isso, a título de contextualização, consta do Processo Administrativo Disciplinar (353/2024), que, no plantão de 11 de julho de 2024, às 10h50min, um tumulto iniciou-se na galeria "Alfa" durante o banho de sol, com presos de facções rivais iniciando uma briga. Policiais penais tentaram conter a situação verbalmente e com munições menos letais, mas a confusão escalou.

A equipe de apoio foi acionada, e uma granada de efeito moral foi lançada, seguida por mais disparos de munição menos letal.

Após a separação das facções, houve um princípio de motim, controlado com munição química.

Os presos envolvidos nas agressões e na tentativa de motim — Júlio César de Jesus Santos (A101), Bruno de Abreu Oliveira (A103), Edinei de Souza Santos (A103), João Pedro Gonçalves Rodrigues (A103), Rafael Armando Matos Corradi (A103), Diego Arantes Viana (A104), Gustavo Corsino (A104) e Deivid Pereira Machado (A108) — foram identificados, receberam atendimento médico, e foram realocados após exames no DPI e DML. O incidente foi registrado no BU 55095323 e o relato encaminhado à direção para providências.

Sobre a ausência de enfrentamento das teses defensivas, devo consignar que o “órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.” (STF - RHC: 199919 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2024 PUBLIC 23-04-2024).

Do mesmo modo, não se trata de sanção coletiva como apontado pela defesa, mas sim de verificação da conduta isolada de cada participante do motim ocorrido dentro da unidade prisional em facções rivais.

O depoimento prestado pelo servidor Valdinei Soares da Cunha aponta que todos os participantes do motim foram devidamente identificados e enviados à perícia:

QUE se recorda dos fatos narrados: QUE estava no posto Delta, no momento que começou uma briga generalizada entre os presos, na quadra do banho do sol da galeria Alpha, QUE prontamente os policiais penais, Jorge Mattos de Azevedo Junior, José Lourenço Oliveira Muniz e Leonardo Cardoso de Oliveira, iniciaram a verbalização para que os presos cessassem os xingamentos entre eles, porém sem êxito; QUE foram tomadas as medidas para dispersar os integrantes da briga, pelos policiais que faziam a segurança do banho de sol, efetuando disparos de calibre 12 não letal (elastômero), na quadra: QUE ainda assim os presos continuaram a brigar, QUE então foi solicitado apoio via rádio, QUE atenderam o chamado via rádio, os policiais penais. Carlos Fernandes Junior, Marion Astore Loureiro, Jurandi Barreto da Conceição Junior, Gabriel Morgado Lobo Neves e Dailton da Silva Martins que diante da cena das agressões múltiplas dos presos, foi lançada uma granada de efeito moral, para dispersar os presos, porém com pouco efeito, QUE novamente foi verbalizado pelo chefe de equipe o cessar da briga, mas não acatado pelos presos, QUE nesse momento foram efetuados novos disparos de munição de elastomero pelos policiais, com nova ordem e verbalização para os presos, pedindo para se colocarem em procedimento, bem como restabelecer a ordem e disciplina, QUE controlada aparentemente a situação os policiais solicitaram a presença dos monitores para a contagem e o retorno dos presos para suas celas; QUE os presos ja nas celas da galeria Alpha, niciaram um principio de motim chutande as celas incitando os outros presos da galeria, Que houve 3ª verbalização da equipe de segurança; QUE os policiais que estavam na segurança da quadra, fizeram a identificação dos presos responsáveis por todas as agressões bem como a incitação de motim; QUE os presos envolvidos na briga foram encaminhados para o setor da saúde com lesões, para atendimento médico; QUE foram tomadas a medidas rolineira que o caso exige, sendo os presos realocados para TR202, QUE não há mas nadara declarar, Dou por encerrado o presente depoimento.

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo servidor Wesley Bayer Olmo.

Veja-se:

QUE estava pela manhã no posto Delta, quando começou uma briga entre os presos, na quadra do banho de sol da galeria Alpha; QUE de imediato os policiais penais, Jorge Mattos de Azevedo Junior Jose Lourenço Oliveira Muniz e Leonardo Cardoso de Oliveira, iniciaram a verbalização para que os presos cessassem a confusão, porém sem êxito; QUE os policiais que estavam na segurança da quadra de banho de sol, efetuaram disparos de calibre 12 não letal (elastômero) para dispersar os integrantes da briga entre os presos, mas sem êxito; QUE diante da ocasião, os policiais solicitaram apoio via rádio: QUE o chamado via radio, foi atendido pelos policiais penais: Carlos Fernandes Junior Marion Astore Loureiro, Jurandi Barreto da Conceição Junior, Gabriel Morgado Lobo Neves e Dalton da Silva Martins, que de pronto se posicionarem na porta do banho sol, verbalizando para que os presos parassem as agressões entre os presos, foi então lançada uma granada de efeito moral para dispersar os presos surtindo pouco efeito, QUE os presos continuaram a briga com socos e pontapés, sendo reiterada vezes a verbalização dos policiais, mas sem êxito havendo necessidade de uso de disparos não letal, por parte dos policiais, assim como se colocarem em procedimento, bem como restabelecer a ordem e disciplina. QUE os presos foram separados em grupos, sendo solicitado pelos os policiais penais a presença dos monitores que estavam no posto Delta para o controle e a contagem dos presos, assim como o retorno dos presos para suas celas, QUE os presos já nos colas da galena Alpha, notaram novo motim chutando as celas, incitando os outros presos de galena Que houve 3 verbalização da equipe de segurança: QUE os policiais que estavam na segurança o quadra realizaram a identificação dos presos responsáveis pelo motim e por todas as agressões; QUE os presos envolvidos na briga foram encaminhados para o setor da saúde desta unidade prisional, para atendimento médico, QUE foram tomadas a medidas cabíveis que o caso exige, sendo os presos realocados para TR202, QUE não há mais nada a declarar, Dou por encerrado o presente depoimento.

Da mesma forma, o servidor Juradi Barreto da Conceição afirmou que “os policiais que estavam na segurança externa da quadra realizaram a identificação dos presos responsáveis pelo motim e por todas as agressões.”

Ainda, o servidor Marlon Astore Loureiro, ao ser ouvido no PAD, afirmou que,
após a retirada dos presos não envolvidos na ocorrência, os policiais em loco, promoveram a identificação dos presos responsáveis por todas as agressões físicas, bem como, pela tentativa de motim na galeria "alpha", são eles: Júlio César de Jesus Santos (A101), Bruno de Abreu Oliveira (A103), Edinel de Souza Santos (A103),
João Pedro Gonçalves Rodrigues (A103)
, Rafael Armando Matos Corradi (A103), Diego Arantes Viana (A104), Gustavo Corsino (A104) e Deivid Pereira Machado (A108).

Tal declaração está em perfeita harmonia com os depoimentos prestados pelos servidores Carlos Fernandes Pessanha Júnior, Leonardo Cardoso de Oliveira, José Lourenço Oliveira Muniz, Gabriel Morgado Lobo Neves e Jorge Mattos de Oliveira Junior.

O que se evidencia, portanto, das declarações prestadas pelos servidores que estavam no local dos fatos, é que os custodiados que participaram das agressões e do motim foram individualizados, incluindo o ora recorrente.

Devo consignar que é, o fato de não constar no exame pericial “lesões recentes de interesse médico legal na superfície corporal”, não tem o condão de afastar a falta grave, já que a participação em motim não enseja, necessariamente, em resultado lesivo.

Outrossim, ao analisar detidamente os autos do Processo Administrativo Disciplinar, pude constatar que as imagens de videomonitoramento foram requeridas pela causídica do custodiando Rafael Amando Matos Corradi, e não pela defesa do ora agravante, que mesmo intimado não apresentou defesa técnica.

Assim, não figura a alegada perda de chance probatória, sequer requerida pela defesa.

Além do mais, tal prova não se revela absoluta, frente aos fatos depoimentos dos servidores que presenciaram a prática de atos, que culminaram na falta grave.

Por derradeira, a aplicação da falta grave revela-se adequada perante a conduta do agravante, e se enquadra na hipótese do artigo 50, I da Lei de Execuções Penais.

Nesse cenário, a homologação da falta grave pelo magistrado de origem está lastreada no conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados dos servidores, dos quais possui credibilidade probatória, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

Nesse sentido, vide: TJES, Agravo de Execução Penal n. nº 5001062-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Helimar Pinto. Data de Julgamento: 20/04/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.